Tribunal: TJSP
Processo: 2004636-77.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRAZO DE INTERPOSIÇÃO – DECADÊNCIA – O prazo decadencial de dois anos para interposição da ação rescisória de sentença é contado a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida nos processo – Art. 975, CPC – Entendimento de que como "última decisão" pode ser tida aquela de inadmissibilidade de recurso interposto contra a sentença rescindenda – Caso em que mesmo

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRAZO DE INTERPOSIÇÃO – DECADÊNCIA – O prazo decadencial de dois anos para interposição da ação rescisória de sentença é contado a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida nos processo – Art. 975, CPC – Entendimento de que como "última decisão" pode ser tida aquela de inadmissibilidade de recurso interposto contra a sentença rescindenda – Caso em que mesmo a decisão de inadmissibilidade do recurso de apelação transitara em julgado havia mais de dois anos antes da propositura da ação rescisória – A decisão que indefere simples petição protocolada após o trânsito em julgado, em que terceiro alega nulidade do processo, não tem seu trânsito em julgado como parâmetro de contagem do prazo decadencial – Ação rescisória ajuizada fora do prazo – Decadência verificada - JULGARAM EXTINTO O PROCESSO.